Tribunal: TJSP
Processo: 2263424-37.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Impugnação à expressão "inativos", constante dos artigos 1o, caput e 2o, caput, bem como ao artigo 2o, parágrafo único, inciso I, todos da Lei municipal no 3.737/2006, do Município de Matão.

Instituição de auxílio-alimentação a servidores inativos e a funcionários afastados com prejuízo dos vencimentos ou recebendo os benefícios de auxílio doença, acidente

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Impugnação à expressão "inativos", constante dos artigos 1o, caput e 2o, caput, bem como ao artigo 2o, parágrafo único, inciso I, todos da Lei municipal no 3.737/2006, do Município de Matão.

Instituição de auxílio-alimentação a servidores inativos e a funcionários afastados com prejuízo dos vencimentos ou recebendo os benefícios de auxílio doença, acidente de trabalho e aposentadoria por invalidez. Vantagem pecuniária que não atende ao princípio da razoabilidade, ao interesse público ou às exigências do serviço. Afronta aos verbetes da Súmula no 680 e da Súmula Vinculante no 55, ambas do Pretório Excelso. Violação aos artigos 111, 128 e 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo. Precedentes deste Egrégio Órgão Especial.

Procedência. Declaração de inconstitucionalidade com efeito retroativo, ressalvada a irrepetibilidade dos benefícios auferidos de boa-fé, diante da sua natureza alimentar.

Vistos, etc...

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000187271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Direta de
Inconstitucionalidade no 2263424-37.2019.8.26.0000, da Comarca
São Paulo, em que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são réus PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE MATÃO e PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE MATÃO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO
PROCEDENTE, COM EFEITO RETROATIVO E COM RESSALVA.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES,
FERREIRA RODRIGUES, PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS
SANTOS,
MÁRCIO
BARTOLI,
JOÃO
CARLOS
SALETTI,
FRANCISCO
CASCONI,
RENATO
SARTORELLI,
CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS, BERETTA DA
SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
GERALDO WOHLERS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 35.182
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
no
2263424-37.2019.8.26.0000
Requerente: Procurador-Geral de Justiça de São Paulo
Requeridos: Prefeito do Município de Matão e Presidente da
Câmara Municipal de Matão
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Impugnação à expressão “inativos”, constante dos artigos 1o,
caput e 2o, caput, bem como ao artigo 2o, parágrafo único,
inciso I, todos da Lei municipal no 3.737/2006, do Município
de Matão.
Instituição de auxílio-alimentação a servidores inativos e a
funcionários afastados com prejuízo dos vencimentos ou
recebendo os benefícios de auxílio doença, acidente de trabalho
e aposentadoria por invalidez. Vantagem pecuniária que não
atende ao princípio da razoabilidade, ao interesse público ou às
exigências do serviço. Afronta aos verbetes da Súmula no 680 e
da Súmula Vinculante no 55, ambas do Pretório Excelso.
Violação aos artigos 111, 128 e 144, todos da Constituição do
Estado de São Paulo. Precedentes deste Egrégio Órgão
Especial.
Procedência. Declaração de inconstitucionalidade com efeito
retroativo, ressalvada a irrepetibilidade dos benefícios
auferidos de boa-fé, diante da sua natureza alimentar.
Vistos, etc...
1.
Trata-se
de
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade proposta pelo douto Procurador-Geral de
Justiça buscando a declaração de inconstitucionalidade “da
expressão 'inativos' prevista no caput do artigo 1o e no caput do artigo 2o,
e do inciso I do artigo 2o, da Lei no 3.737, de 25 de janeiro de 2006, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Município de Matão” (fls. 02).
Sustenta
o
autor
que
os
preceitos
impugnados afrontam os artigos 111 e 128, ambos da Constituição
estadual, “na medida em que estendem a 'Ajuda de Custo - Alimentação' aos
inativos e aos servidores públicos afastados com prejuízo dos vencimentos ou
recebendo os benefícios de auxílio doença, acidente de trabalho e
aposentadoria por invalidez.
O auxílio-alimentação (no caso, o denominado
'Ajuda de Custo - Alimentação' no Município de Matão) tem natureza
indenizatória e, por isso, não pode ser estendido aos inativos nem aos
servidores afastados do serviço.
Benefícios ou vantagens pecuniárias denominados
'auxílio-alimentação' ou 'vale-alimentação', têm natureza indenizatória porque
se destinam a ressarcir os custos com alimentação do servidor público no
exercício de seu cargo.
Por esta simples razão constituem direito à
vantagem pecuniária indenizatória que depende do efetivo exercício e que
'não se estende aos inativos e pensionistas, vez que se trata de verba
indenizatória destinada a cobrir os custos de refeição devida exclusivamente
ao servidor que se encontrar no exercício de suas funções, não se
incorporando à remuneração nem aos proventos de aposentadoria' (STF, AgR-
AI 586.615-PR, 2a Turma, Rel. Min. Eros Grau, 08-08-2006, v.u., DJ
01-09-2006, p. 37).
A respeito do tema, está assentado na Suprema
Corte que a percepção do auxílio-alimentação depende, dada a sua natureza
indenizatória, do efetivo exercício de suas funções pelo agente público e,
portanto, a ele não têm direito o inativo, como resumem, com idêntica redação,
a Súmula 680 do Supremo Tribunal Federal e a Súmula Vinculante 55 do
Supremo Tribunal Federal” (fls. 05).
Processada a demanda sem liminar (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
110/2), pronunciaram-se o Exmo. Presidente da Câmara Municipal
de Matão e o Exmo. Alcaide, apresentando reflexões em prol da
retidão da lei ora vergastada [fls. 121/3 (e documentos de fls.
124/208) e 215/6 (e documentos de fls. 213/4)].
A d. Procuradoria-Geral do Estado de São
Paulo, embora regularmente intimada (fls. 119), deixou transcorrer o
prazo sem apresentar manifestação (fls. 217).
Sobreveio parecer da i. Procuradoria-Geral
de Justiça no sentido da procedência da ação (fls. 220/6).
É o relatório.
2.
Assim
estabelecem
os
preceitos
normativos impugnados da Lei municipal no 3.737, de 25 de janeiro
de 2006, da cidade de Matão:
“Art.
1o.
Fica
o
Poder
Executivo
Municipal
autorizado a conceder aos servidores públicos municipais ativos e inativos
vinculados à Folha de Pagamento, uma Ajuda de Custo - Alimentação,
mensalmente, até o dia 15 (quinze) de cada mês, no valor de R$ 80,00.
(...)
Art. 2o. A ajuda de custo prevista no artigo anterior
será paga aos servidores públicos ativos e inativos vinculados à Folha de
Pagamento, da Administração Direta e Indireta.
Parágrafo Único - A Ajuda de Custo de que trata o
presente artigo:
I - Incidirá sobre os servidores que estejam
afastados com prejuízo dos vencimentos ou estejam recebendo da
Previdência Social benefício de auxílio doença, acidente de trabalho e
aposentadoria por invalidez;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
(...)” - fls. 16; todos os destaques são nossos.
3. A ação deve ser julgada procedente.
Como cediço, embora os Municípios sejam
inequivocamente dotados de autonomia administrativa, são de
compulsória
observância
os
preceitos
estabelecidos
nas
Constituições federal e estadual, à luz do artigo 144 do Pacto
Supremo deste Estado-membro, o qual determina que a
Administração Pública deverá obedecer aos princípios da
moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público (artigo
111), e que as vantagens de qualquer natureza, além de serem
instituídas por lei, deverão atender efetivamente ao interesse
público e às exigências do serviço (artigo 128).
Nesses termos, a concessão de vantagens
pecuniárias - gênero de que é espécie o auxílio-alimentação introduzido
pelos dispositivos combatidos - deve ser norteada por critérios idôneos,
apresentando conexão com a prestação do serviço ou com a
condição pessoal do agente público.
Na hipótese vertente não se há cogitar que o
benefício, na extensão contemplada pelo ato normativo ora
enfocado, atenda aos mencionados preceitos constitucionais.
Isso porque o auxílio-alimentação ostenta
natureza indenizatória, já que se destina a ressarcir os custos com
alimentação dos servidores públicos durante o exercício do cargo.
Por depender do efetivo desempenho da
função pública, essa benesse não se estende aos servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
inativos, inclusive nos termos da Súmula no 680 e da Súmula
Vinculante no 55, ambas do Pretório Excelso e com idêntico
verbete: “O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos
servidores inativos”. Não se aplica, pela mesma razão, aos
funcionários afastados do serviço com prejuízo dos vencimentos ou
que estejam percebendo benefícios relativos a auxílio-doença,
acidente de trabalho e aposentadoria por invalidez.
A
instituição
de
auxílio-alimentação
a
servidores nas situações acima descritas, tal como propugnado
pelas normas em apreço, caracteriza liberalidade ilegítima realizada
à custa do erário, a qual injuria os princípios constitucionais que
regem a Administração Pública.
A esse propósito, deixou assente o notável e
festejado Hely Lopes Meireles, “(...) além dessas vantagens (Obs. do
Relator: adicionais e gratificações), que encontram justificativa em fatos
ou situações de interesse administrativo, por relacionadas direta
ou indiretamente com a prestação do serviço ou com a situação do
servidor, as Administrações tem concedido vantagens anômalas,
que refogem completamente dos princípios jurídicos e da
orientação técnica que devem nortear a retribuição do servidor.
Estas vantagens anômalas não se enquadram quer como adicionais,
quer como gratificações, pois não têm a natureza administrativa de
nenhum destes acréscimos estipendiários, apresentando-se como
liberalidades ilegítimas que o legislador faz à custa do erário, com o
só propósito de cortejar o servidor público” ('Direito Administrativo
Brasileiro', Malheiros, 35a edição, 2009, p. 494).
No mesmo sentido se pronunciou o nobre e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
sempre acatado Subprocurador-Geral de Justiça, Dr. Wallace Paiva
Martins Junior: “tratando-se de verba de caráter indenizatório, só se mostra
legítima sua concessão aos servidores em atividade, não aos inativos ou aos
afastados da função, porque, para além de sua incompatibilidade com o
princípio de razoabilidade que deve presidir a edição e o conteúdo de atos
normativos de qualquer espécie (art. 111, Constituição Estadual), não radica
sua extensão a servidores inativos no interesse público e nas exigências do
serviço (art. 128, Constituição Paulista).
Cuida-se, em essência, de liberalidade indevida à
custa do erário” (fls. 223).
Este DD. Órgão Especial, em circunstâncias
similares, assim decidiu:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
PARÁGRAFOS 2o E 3o DO ARTIGO 3o DA LEI COMPLEMENTAR No 193,
DE 30 DE ABRIL DE 2019, DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE
VENCESLAU, QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE VALE-ALIMENTAÇÃO A
SERVIDORES AFASTADOS POR ACIDENTE DE SERVIÇO E QUE SE
ENCONTRAM EM GOZO DE FÉRIAS, LICENÇA PRÊMIO E LICENÇA
MATERNIDADE,
ESTENDENDO-O
TAMBÉM
A
APOSENTADOS
E
PENSIONISTAS.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE.
BENEFÍCIO
QUE,
POR
SUA
NATUREZA,
DEVE
CONTEMPLAR
EXCLUSIVAMENTE SERVIDORES ATIVOS QUE ESTEJAM NO PLENO
EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. PRECEDENTES DESTE COLENDO ÓRGÃO
ESPECIAL E DA SUPREMA CORTE, QUE EDITOU A SÚMULA VINCULANTE
No 55, VEDANDO A EXTENSÃO DA BENESSE AOS INATIVOS. AFRONTA
AOS ARTIGOS 111 E 128 DA CONSTITUIÇÃO PAULISTA. VEDAÇÃO À
DEVOLUÇÃO DE VALORES PERCEBIDOS ATÉ A CONCESSÃO DA LIMINAR,
DADO O CARÁTER ALIMENTAR DO BENEFÍCIO. AÇÃO PROCEDENTE, COM
OBSERVAÇÃO” (ADIN no 2203660-23.2019.8.26.0000, Relator o douto
Des. Xavier de Aquino, j. em 12.02.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
“Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Redenção da Serra. Leis Municipais n. 755, de 07 de maio de
1998; 927, de 24 de novembro de 2008 e 966, de 12 de julho
de 2010. Extensão de vantagens pecuniárias de natureza
indenizatória, fundadas no efetivo exercício do cargo, a
inativos e pensionistas. Concessão de auxílio-alimentação a
servidores inativos e pensionistas. Ofensa aos artigos 111,
128
e
144,
da
Constituição
Estadual. Jurisprudência
pacífica do STF e deste Órgão Especial sobre a
inconstitucionalidade de lei que concede benefício de
caráter
indenizatório
a
funcionários
inativos
e
pensionistas. Vantagem com caráter reparatório e natureza
pro labore faciendo. Inteligência da Súmula 680 e da Súmula
Vinculante n. 55, ambas do STF. Inconstitucionalidade
configurada.
Ação
procedente”
(ADIN
no
2191207-
93.2019.8.26.0000, Relator o eminente Des. Antonio Celso Aguilar
Cortez, j. em 29.01.2020).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
Inciso II do artigo 1o da Lei no 1.482, de 24 de maio de
2007, do Município de Guapiaçu Lei que 'dispõe sobre a
instituição do Cartão Alimentação a ser disponibilizado aos
servidores
municipais,
e
dá
outras
providências'

Concessão extensiva a servidores aposentados e pensionistas
Verba de natureza indenizatória que deverá decorrer do
efetivo exercício do cargo
Violação dos princípios da
moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público
Artigos 111, 128 e 144 da Constituição do Estado Ademais,
tema pacificado pela Súmula vinculante no 55 do Colendo
Supremo Tribunal Federal - Inconstitucionalidade que se
declara do inciso II do artigo 1o da Lei no 1.482, de 24 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
maio de 2007, do Município de Guapiaçu
AÇÃO JULGADA
PROCEDENTE, aplicando-se o efeito 'ex nunc' ” (ADIN no
2183616-80.2019.8.26.0000, Relator o mui ilustre Des. Elcio Trujillo,
j. em 29.01.2020).
“DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
EM
FACE DAS EXPRESSÕES 'PENSIONISTAS' E 'INATIVOS' PREVISTAS
NO § 3o DO ART. 1o DA LEI No 2.946, DE 19 DE DEZEMBRO DE
2012 E EM FACE DO ART. 166 DA LEI No 1.860, DE 21 DE
NOVEMBRO DE 1994, AMBOS DO MUNICÍPIO DE MONTE ALTO. NORMAS
QUE ESTABELECEM, RESPECTIVAMENTE, O AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E A
GRATIFICAÇÃO
DE
NÍVEL
UNIVERSITÁRIO
AOS
SERVIDORES
MUNICIPAIS DE MONTE ALTO. A) AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. EXTENSÃO
AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA
INDENIZATÓRIA.
O
Auxílio-Alimentação
ostenta
caráter
indenizatório e é devido apenas durante o período de
efetivo exercício funcional. Aplicação da Súmula Vinculante
no 55 do E. Supremo Tribunal Federal. Precedentes deste C.
Órgão Especial. B) GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO.
Benefício genérico, pago mediante mera apresentação de
título universitário, em favor de servidores titulares de
funções e cargos cujo provimento já demanda nível superior
de escolaridade. Descabimento. Vantagem que não atende ao
interesse público ou às exigências do serviço, bem como
ofende
aos
princípios
constitucionais
da
moralidade,
razoabilidade e finalidade. Configurada violação aos arts.
111, 128 e 144 da Constituição Paulista. Precedentes.
Ação procedente, com efeito ex tunc,
ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-
fé até a data do julgamento desta ação” (ADIN
no
2188997-69.2019.8.26.0000, Relatora a preclara Des.a Cristina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Zucchi, j. em 27.11.2019).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Lei do Município de Taquaritinga que prevê o pagamento de
auxílio-alimentação a servidores inativos e àqueles que,
embora na atividade, estejam afastados de suas funções.
(...)
O cartão de alimentação tem natureza
indenizatória e não salarial e por isso é devido somente a
servidores ativos e que se encontram em efetivo exercício
de suas funções, para que possam ser ressarcidos dos custos
despendidos com a refeição.
Inconstitucionalidade.
Ocorrência.
Precedentes. Inépcia da inicial rejeitada. Ação procedente,
com modulação, para declarar a inconstitucionalidade do
III, do § 1o do art. 1o da Lei Complementar no 3.866, de 8
de dezembro de 2010, e, por arrastamento, dos I, II, III,
IV e V do art. 2o da Lei Complementar no 3.866, de 8 de
dezembro de 2010” (ADIN no 2146475-66.2015.8.26.0000, Relator
o honradíssimo Des. Carlos Bueno, j. em 27.01.2016).
Portanto, por colidir a expressão “inativos”,
constante dos artigos 1o, caput e 2o, caput, bem como por se
chocar o artigo 2o, parágrafo único, inciso I, todos da Lei municipal
no 3.737/2006, do Município de Matão, com os artigos 111, 128 e
144, todos da Constituição do Estado de São Paulo, de rigor o
acolhimento do pleito formulado na inicial, declarando-se sua
inconstitucionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
4. Por derradeiro, terá efeito retroativo a
presente
declaração
de
inconstitucionalidade,
ressalvada
a
irrepetibilidade dos benefícios auferidos de boa-fé, diante da sua
natureza alimentar.
5. Em decorrência do exposto, julga-se
procedente a ação para declarar inconstitucionais tanto a
expressão “inativos”, constante dos artigos 1o, caput e 2o, caput,
como o artigo 2o, parágrafo único, inciso I, todos da Lei municipal no
3.737/2006, do Município de Matão.
Geraldo Wohlers
Relator